Tribunal: TJPA
Processo: 0826375-13.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826375-13.2020.8.14.0301

APELANTE: DAGOBERTO JOSE DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE.
LEI Nº 7.713/1988
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 598, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de isenção de imposto de renda. O autor, servidor público aposentado, diagnosticado com cardiopatia grave, alegou ter esgotado a via administrativa e juntado laudos médicos comprovando a condição de saúde. Requereu a restituição de valores indevidamente descontados desde o diagnóstico da moléstia. A sentença entendeu ausente prova suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os laudos médicos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a moléstia grave e garantir o direito à isenção tributária, nos termos da Lei nº 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 7.713/1988, em seu art. 6º, XIV, prevê a isenção de imposto de renda para aposentados portadores de moléstia grave, como cardiopatia grave.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 598) dispensa a apresentação de laudo médico oficial, admitindo outros meios de prova documental para o reconhecimento judicial da isenção.
5. A documentação apresentada pelo Apelante, incluindo laudos médicos e receituários, é suficiente para demonstrar a gravidade da cardiopatia.
6. A restituição dos valores indevidamente recolhidos desde o diagnóstico é cabível, em conformidade com o art. 165 do Código Tributário Nacional e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Dagoberto José da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

A inicial narra que o requerente é servidor público aposentado e que foi diagnosticado com cardiopatia grave, o que o levou a requerer a isenção de imposto de renda por moléstia grave.

O MM. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o IGEPREV se abstivesse de efetuar descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade da parte autora, além de cominar multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na hipótese de não cumprimento da tutela concedida, sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o seu cumprimento.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob a justificativa de que não trouxe aos autos provas capazes de sustentar os argumentos ventilados.

Inconformado, o ora autor interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando que juntou aos autos laudos médicos e documentos que comprovam sua condição de saúde. Alega, ainda, que esgotou a via administrativa e que, apesar da documentação apresentada, o IGEPREV indeferiu seu pedido de isenção. Reitera que sua condição se enquadra na hipótese de cardiopatia grave, prevista no dispositivo legal invocado.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se seu direito à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença e condenando o Apelado à devolução dos valores retidos indevidamente.

Concomitante a isto, ingressou com Pedido de Efeito Suspensivo, aduzindo que trouxe aos autos laudo médico que atesta a cardiopatia grave, destacando estar presente a probabilidade do direito.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção da sentença por não haver sido apresentada prova cabal da alegada cardiopatia grave.

Em decisão interlocutória, atribuí o efeito suspensivo pretendido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Dos autos se verifica que a parte autora requereu a realização de perícia médica judicial para melhor elucidar os fatos narrados em sua inicial, mas tal pleito não fora atendido.

Paralelamente a isto, a sentença proferida pelo Juízo singular destacou que não foram juntadas provas suficientes para sustentar e comprovar a veracidade dos argumentos trazidos, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Nos termos da Lei nº 7.713/88, fazem jus à isenção de imposto de renda as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, como a cardiopatia grave, doença que acomete o autor da ação.

Acerca do tema, a Lei nº 7.713/88 prevê que fazem jus à isenção de imposto de renda as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, cardiopatia grave, entre outros, conforme se lê:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, para a concessão do benefício de isenção de imposto de renda é necessário que o beneficiário da aposentadoria, pensão ou reserva/reforma possua uma das doenças ou incapacidades dispostas no artigo supramencionado.

Vale mencionar que o Decreto 9580/2018, que revogou o Decreto 3000/99, também dispõe acerca da isenção, in verbis:

Art. 35.
São isentos ou não tributáveis
:

II -
os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:

b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, caput, inciso XIV; e Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º);

Vasta é a jurisprudência confirmando o direito previsto no art. 6º da supracitada lei. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE -ARTIGO 6º, XIV, LEI Nº 7.713/88
- CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - SÚMULA N. 627/STJ - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos da Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cardiopatia grave, para fins de isenção de imposto de renda, não se mostra necessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas. Havendo laudo pericial atestando que o impetrante padece de cardiopatia grave
, é devida a isenção tributária sobre o imposto de renda, na forma da Lei 7.713/88.
(TJ-MG - AC: 51450551620228130024, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 13/06/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023)

A Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não é obrigatória a apresentação de um laudo médico oficial para que o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda seja feito. O Magistrado pode considerar a doença grave como devidamente demonstrada por outros meios de prova.
In verbis:

SÚMULA 598 -
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nessa mesma linha de entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 253022 - RJ (2023/0443336-6), em 27 de fevereiro de 2024, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento acerca da prescindibilidade de laudo pericial oficial em casos de pleito de isenção de Imposto de Renda por moléstia grave. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1.
Em sua tese, a municipalidade afirma inexistir o direito a isenção tributária, pois a perícia realizada pela junta médica constatou que o quadro médico do contribuinte foi prontamente revertido e, ademais, asseverou que a enfermidade que ensejou o deferimento do benefício fiscal não consta no rol das enfermidades passíveis de isenção, conforme endossado por laudo médico.

2.
O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nesse sentido, a conclusão do acórdão coincide com entendimento pacificado na Corte Superior, a admissão do recurso especial encontra óbice na Súmula n° 83/STJ, segundo o qual “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

4. Outrossim, quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.

Consta dos autos laudo médico, bem como receita médica, atestando que o Apelante é portador de cardiopatia grave. Ainda que o Apelado alegue insuficiência probatória, não trouxe elementos que desconstituam os documentos apresentados.

Reconhecida a condição de saúde grave e o direito à isenção, assiste razão ao Apelante quanto ao pedido de restituição dos valores retidos indevidamente desde o diagnóstico da doença, nos termos do art. 165, do Código Tributário Nacional:

Art. 165 - O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido.

Ademais, o recolhimento indevido de valores a título de imposto sobre a renda deve ser objeto de restituição, em conformidade com o que dispõe o art. 43, da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará.

A Jurisprudência Pátria é pacífica em reconhecer o direito à isenção do imposto de renda para servidores aposentados portadores de cardiopatia grave devendo ser considerado como termo inicial a data do diagnóstico. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – AUTOR PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE (CARDIOPATIA ISQUÊMICA CRÔNICA (CID I25), DOENÇA ATEROSCLERÓTICA DO CORAÇÃO (CID I25.1), ATEROSCLEROSE (CID I70) E ANGINA PECTORIS (CID I20), COM IMPLANTAÇÃO DE STENT) – BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988
E NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA – PATOLOGIA COMPROVADA POR ATESTADOS E
RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR
– LIBERDADE DO MAGISTRADO PARA APRECIAÇÃO DAS PROVAS –
PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – TERMO INICIAL PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE –EVENTUAIS VALORES RESTITUÍDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA POR OCASIÃO DO AJUSTE ANUAL QUE DEVERÃO SER DESCONTADOS DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO AUTOR – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA NA APURAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PR 0003303-17.2021.8.16.0179 Curitiba, Relator: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 26/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA
211
/STJ. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA
284
/STF. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. DOENÇAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.
SÚMULA
83
/STJ. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, rimpede o seu conhecimento, a teor da Súmula
211
/STJ. 2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica o não conhecimento do recurso especial quanto à questão deduzida, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula
284
/STF. 3. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art.
6º
,
XIV
, da Lei n.
7.713
/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt no AgInt no AREsp 1215565/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)

Nesse viés, deve ser reconhecido o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Apelante desde o diagnóstico de cardiopatia grave, com base no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, e determinada a restituição dos valores retidos indevidamente, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios na forma da Lei nº 9.250/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Diante da sucumbência recursal, fixo os honorários advocatícios de sucumbência recursal no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, do CPC

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/02/2025